Tribunal: TJMT
Processo: 1057828-30.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057828-30.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIVANE DE OLIVEIRA VINENTE - CPF: 721.282.402-04 (EMBARGADO), JORGE LUIS ARRUDA E SA DE LYTTON - CPF: 890.890.221-04 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1057828-30.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

EMBARGADO: LUCIVANE DE OLIVEIRA VINENTE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA – RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL – CUSTEIO DEVIDO
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1057828-30.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

EMBARGADO: LUCIVANE DE OLIVEIRA VINENTE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento à Apelação Cível
.

A embargante pugna pela manifestação da Câmara sobre dispositivos legais que entende violados.

Diz que “
Toda a fundamentação do acórdão embargado, ao concluir pela obrigatoriedade do custeio integral das despesas com o tratamento do apelado, baseou-se na desconsideração da Lei 9.656/98, RN 428/2 017, do Rol de Procedimentos Médicos elaborado pela ANS e do contrato
”.

Insiste na taxatividade do rol da ANS e argumenta que “
caso seja garantida a cobertura ora pleiteada, devem estas ser limitadas às quantidades mínimas estabelecidas pela ANS, nas terapias convencionais equivalentes, não sendo possível concedê-las ilimitadamente
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1057828-30.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

EMBARGADO: LUCIVANE DE OLIVEIRA VINENTE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento à Apelação Cível.

A embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi sequer apontado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado pelo não provimento da Apelação.

Confira-se trecho do voto condutor:

“(...) Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

Posto isso,
deve-se manter o entendimento de que a relação da ANS tem natureza meramente exemplificativa, para, dessa forma, garantir ao beneficiário o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação
.

(...)
O plano contratado pela autora prevê cobertura obrigatória da Oxigenoterapia Hiperbárica; todavia, contempla apenas para algumas “características e condições de saúde nas quais os ganhos e os resultados clínicos são mais relevantes para os pacientes”, o que, porém, não constitui óbice ao custeio, pois o guia da ANS é referência básica para as operadoras e não limita a técnica definida pelo profissional da área para o tratamento da doença.

Vale ressaltar que o art. 35-C da Lei n. 9.656/98 determina que é obrigatória a cobertura nos casos de “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”.

Nesta demanda é evidente o risco de lesão irreparável tendo em vista a necessidade imediata de reverter o quadro de necrose das aréolas mamárias da apelada. (...)”

Também não se prestam ao objetivo único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
. 2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. PREQUESTIONAMENTO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são restritas, sendo apenas opostos quando houver na decisão alguma omissão, obscuridade e contradição.
Conforme se infere dos autos, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos aclaratórios; porém julgamento contrário à pretensão da parte, escudado em um contexto probatório específico. Desnecessidade dos embargos para fins de prequestionamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 70070548193, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 23/08/2016).

(TJ-RS - ED: 70070548193 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 23/08/2016, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/08/2016)

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto-condutor está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021